Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-70.2016.8.11.0077
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000081-70.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUINALDO MARQUES NANTES - CPF: 322.182.301-00 (APELANTE), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), MARIA GORETTE R DE ALMEIDA - CPF: 429.856.841-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 509.223.351-68 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOVAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ART. 99, § 2º, DO CPC – CABIMENTO – MULTA PREVISTA ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE –
MÉRITO
– DANOS MORAIS E MATERIAIS – EVIDENCIADOS –

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora não se exija que a parte demonstre condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, a renda auferida pelo grupo familiar e a composição dos bens que formam o patrimônio da família, quando devidamente demonstradas, são suficientes para fundamentar a revogação do benefício concedido na origem, especialmente quando destoam, e muito, do que se reputa razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira.

A ausência de comprovação de má-fé inviabiliza a aplicação da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Configuram danos morais os sentimentos causados ao adquirente de boa-fé que extrapolam o mero aborrecimento, que, mesmo depois de adimplida parte da avença, não logrou concluir com a obrigação assumida (dar quitação aos valores pactuados) e se viu impedido de obter a transferência do domínio, colocando sob suspeita a sua reputação perante terceiros, com quem firmou compromissos em razão da aquisição do imóvel rural.

A atualização monetária constitui mero consectário legal da condenação e, por isso, não requer das partes a prévia postulação, assim como não implica o reconhecimento de julgamento
extra petita.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000081-70.2016.8.11.0077

APELANTES:

MARIA GORETE R. DE ALMEIDA NANTES

APELADOS:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO E
AGUINALDO MARQUES NANTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto

MARIA GORETE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES
nos autos da Ação Anulatória movida por
ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEIXOTO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e, com isso, declarou
“a nulidade/inexistência do contrato verbal de compra e venda (novação) firmado entre o requerente e o requerido Aguinaldo Marques Nantes acerca do imóvel objeto da lide”
, ratificou
“a autorização de consignação em pagamento, tão somente dos valores depositados até o presente momento nos autos”
, afastou
“a pretensão do autor na transferência da titularidade do imóvel para o seu nome, em razão da não quitação do contrato de compra e venda do imóvel sub judice”
, condenou
“os réus requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Antes a pagar ao autor Alexandre de Oliveira Peixoto indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (08/05/2020 – Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (26/04/16, fls. 66)”
e condenou
“os réus requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Antes a pagar ao autor Alexandre de Oliveira Peixoto indenização por dano material no valor de R$ 3.724,28 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (16/11/2015, fls. 53vº - Súmula 43 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (26/04/16, fls. 66)”
, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção apresentada pela demandada, Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, para
“condenar o requerente Alexandre de Oliveira Peixoto ao pagamento da dívida remanescente pelo contrato de compra e venda firmado com os requeridos, cujo montante perfaz as quantias de R$ 175.862,79 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) referente ao valor devido a prazo pelo imóvel adquirido dos requeridos (1.149,43 arrobas de gado), além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes ao valor à vista e não pago, acrescidos de correção monetária elo INPC, atualizados até a data da quitação do imóvel junto ao INCRA, em 10/08/2015”
, fazendo a ressalva, aqui, ao desconto do valor histórico de R$ 33.429,69 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)
“referente à compensação do pagamento efetuado pelo autor para quitar dívida da requerida, além do valor atualizado de R$ 54.837,75 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) depositado nos autos às fls. 151, o qual deverá ser levantado em favor dos requeridos em momento oportuno”
, acrescentando, em sede de embargos de declaração,
“
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação/intimação da apresentação da contestação/reconvenção, a incidir sobre o valor da condenação da reconvenção em face do autor/reconvindo Alexandre de Oliveira Peixoto
”
.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Argumenta, nesse sentido, que o apelado não faz jus a indenização, por danos morais e materiais, fixada na sentença, já que o
“Contrato é claro ao revelar que a transferência de titularidade seria feita com a quitação do contrato, vez que esse mesmo contrato preconiza que o imóvel é oriundo de Terra emitido pelo INCRA, LOGO, É OBVIO QUE O APELADO SABIA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO INCRA”
(sic).

Salienta que, na verdade, o apelado
“nunca quis pagar o valor efetivamente pactuado”
, tanto que, frente ao juízo, alega ter pagos valores que jamais foram alcançados.

Frisa, no tocante, que o juízo é contraditório quando, apesar de reconhecer a existência de valores remanescentes devidos pelo apelado, condena a apelante ao pagamento de
“R$ 15.00,00 a título de danos morais e R$ 3.724,28 de danos materiais”
.

Alega, nesse sentido, que caso uma das partes não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra não está obrigada a cumprir as que assumiu, consoante previsão do artigo 476 do Código Civil, que trata do instituto da exceção do contrato não cumprido, aplicável a hipótese dos autos.

Destaca, ainda a respeito disso, que a
“cláusula resolutiva encontra-se fundamentada nos artigos 474 e seguintes do Código Civil, e apenas poderá ser baixada na matrícula do imóvel, quando satisfeitos os requisitos constantes no título”
(sic).

Afirma, de outra parte, que embora o juízo, na apreciação da reconvenção, tenha reconhecido a obrigação do apelado ao pagamento dos valores remanescentes do contrato, indicou como termo final da atualização monetária a data da quitação do imóvel junto ao INCRA, cuja disposição, na forma estabelecida, não foi objeto de postulação por nenhuma das partes, revelando-se claramente
extra petita
.

Aduz, sobre o ponto, que
“merece reforma a sentença para modificar a o termo final da incidência da correção monetária dos valores remanescentes devidos pelo Apelado a Apelante, para considerar a data do efetivo pagamento”
(sic)
, conforme entendimento jurisprudencial.

Acrescenta, no mais, que o
“contrato firmado entre as partes utilizou como indexador a arroba de boi a partir da cotação do frigorífico da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o qual fechou suas portas no ano de 2015, logo, devem ser usados os parâmetros oficiais para apuração do valor devido à época da propositura da demanda, o que se encontra regulamentado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso através da Portaria nº 103/105-SEFAZ, vigente à época, conforme bem alude a parte requerida/reconvinda, onde se observa que a cotação da arroba do boi correspondia a R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais)”
(sic).

Requer, ao fim, a concessão da gratuidade judiciária, o recebimento e o provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao apelado, bem como promovida a alteração do termo final da incidência da correção monetária dos valores remanescentes devidos pelo apelado, de modo a considerar a data do efetivo pagamento (
sic,
Id 103059979).

Nas
contrarrazões
, o apelado, em extensa manifestação, defende, preliminarmente, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida a apelante pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta, no tocante, que a apelante sequer juntou aos autos a declaração de hipossuficiência para corroborar a alegação carência financeira, deixando, igualmente, de anexar comprovante de renda, apesar de exercer função pública há vários anos junto ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Salienta, nesse sentido, que a apelante e seu esposo, Aguinaldo Marques Nantes, por serem servidores públicos e ostentarem boa renda mensal, possuem condições de arcar com os ônus do processo, cujo rendimento foi propositadamente ocultado perante o juízo de primeiro grau, que não acolheu a tese, também suscitada na contestação apresentada.

Argumenta, ainda sobre isso, que a recorrente litiga nos autos representada por advogados particulares, razão pela qual, também por este motivo, não se justifica a manutenção da benesse em seu favor.

Discorre sobre as atividades profissionais exercidas pela apelante e a possibilidade de comprovação de seus rendimentos, propositadamente ocultados perante o juízo
a quo
, bem como acerca dos bens, móveis e imóveis, que integram o seu patrimônio, os quais reforçam e afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

Pugna, com fulcro no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, e com base no artigo 8º da Lei nº 1.060/50, pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido à apelante, mantendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, e pelo recolhimento do respectivo preparo, sob as penas da lei processual.

Aduz, por outro lado, que, devido aos fatos já mencionados, é necessária a condenação da apelante ao pagamento de multa de até dez vezes o valor das despesas processuais que deixou de recolher no curso da demanda, igualmente por se tratar o apelo de recurso meramente protelatório.

Refere, além disso, que os honorários de sucumbência devem ser majorados na forma do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, pois, no montante estabelecido na sentença, não retribuem satisfatoriamente o trabalho exercido pelo causídico, residente em Comarca distante, e nem cobrem as despesas de deslocamento para a realização de diligências e acompanhamento dos atos do processo.

Relata, no mais, que ficou estipulado no contrato particular de compra e venda firmado entre as partes que a apelante deveria entregar o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ao apelado, não havendo, por outro lado, nenhuma cláusula obrigando o apelado ao pagamento de dívidas relativas ao bem junto ao INCRA.

Frisa, no aspecto, que ao cumprir com o pagamento do valor restante combinado e, assim, exigir a transferência e registro do imóvel para o seu nome, constatou a pendência de restrição sobre o bem (
‘Bloqueio NE 70’
), que impediu a transferência imediata do título,
razão pela qual reteve o pagamento do saldo devedor
“como garantia para que fosse feita a regularização dos documentos do imóvel junto ao Incra e posterior transferência da escritura”
(sic).

Informa, no aspecto, que permaneceu na posse do imóvel aguardando a solução da pendência, quando, no ano de 2012, foi informado pelo apelante que não seria possível a transferência do imóvel, devido a entraves perante o Ministério Público Federal, oportunidade em que o recorrente, de forma verbal, propôs a recompra do bem pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o que foi aceito.

Afirma, no entanto, que, em razão da demora quanto ao pagamento proposto na recompra, realizou diligências junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, ocasião em que constatou que nada havia registrado naqueles órgãos em face de Aguinaldo ou de Maria Gorete, nem mesmo sobre o imóvel objeto do litígio.

Aponta, nesse sentido, que
“
a versão narrada pelo Apelante e sua esposa ao Recorrido nunca foi verdadeira, ou seja, eles literalmente enganaram o Apelado sobre os fatos, buscando reaver o imóvel vendido anteriormente de forma a violar as cláusulas contratuais firmadas anteriormente
”
(sic).

Defende, assim, que a novação existiu e se encontra ratificada na prova colhida no curso da instrução processual.

Salienta, quanto às verbas indenizatórias estabelecidas na sentença, que
“
os danos morais realmente existiram em relação a Apelado, pela prática de condutas ilícitas realizadas recorrentemente pelos Apelantes, que inventaram várias mentiras a ele, postergando por vários anos uma solução simples Excelências, que era a transferência de um imóvel adquirido por preço certo firmado em contrato particular com firma reconhecida em cartório extrajudicial
”
(sic)
, assim como
“
pelas várias idas e vindas do Apelante, seja em Cáceres, seja em Pontes e Lacerda e em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, tendo que percorrer por vários órgãos para descobrir que os Apelantes estavam mentindo em relação a transferência do imóvel em questão já demonstra o ato ilícito
”
e por
“
várias ameaças que o Apelante sofreu até antes da propositura desta ação, tendo inclusive que se socorrer ao Ministério Público Estadual de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ante as ameaças que sofreu por conta do imóvel que adquiriu licitamente dos Apelantes
”
(sic).

Enfatiza, do mesmo modo, que não se sustenta o questionamento acerca da atualização monetária, uma vez aplicado o entendimento firmado nas Súmulas 362, 179, 43 e 14, todas do Superior Tribunal de Justiça, que deve ser estabelecida ainda na fase de conhecimento do processo.

Alega, de outra parte, que o valor da arroba de boi estabelecido contratualmente teve
“
como referência a cotação da data da assinatura do contrato, que se deu em 18/06/2008, do Frigorífico da Perdigão Mirassol D’Oeste - MT
”
(sic)
, razão pela qual não deve prevalecer a pretensão recursal que busca fixar a cotação prevista na Portaria nº 103/105 da SEFAZ, vigente à época da celebração do contrato, que correspondia a valor superior ao estipulado.

Sublinha, ademais, que
“
o atraso no pagamento se deu por culpa exclusiva dos Apelantes, que a todo momento queriam ludibriar o Apelado, seja não querendo transferir a propriedade do imóvel a ele, seja arrumando subterfúgios para retomar o imóvel de volta, sem pagarem nada
”
(sic)
, de modo que, assim, também não lhes cabe exigir o adimplemento da obrigação que incumbe ao apelado.

Roga, com base no alegado, pela revogação da justiça gratuita concedida à apelante, pela fixação de multa pelas despesas que deixou de recolher, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (
sic,
Id 103059981).

A pedido do apelado (Id 103060001), foi aportado aos autos eletrônicos o relatório de mídias (Id 103060007), o que levou o juízo a abrir prazo para eventual complementação das razões e contrarrazões (Id 103060002).

Foram complementadas as razões e as contrarrazões recursais (Ids 103060009 e 103060011).

O apelado Alexandre de Oliveira Peixoto ratificou, com reforço de argumentação, as questões suscitadas nas contrarrazões e em sua complementação (Id 103060014).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para a análise da admissibilidade recursal, se faz necessário tecer algumas considerações acerca da sucessão de atos administrativos deste e. Tribunal de Justiça que influenciaram a contagem dos prazos recursais entre os anos de 2020 e 2021.

Antes, porém, é de valia esclarecer que a sentença foi lançada nos autos em 12/05/2020 (Id 103059510, págs. 80/102), cujo processo, originariamente físico/híbrido, foi digitalizado e migrado à plataforma eletrônica na data de 07/08/2020 (Id 103059502).

Digo isso porque, enquanto físico/híbrido, o processo esteve com os prazos suspensos em virtude
das medidas de prevenção de contágio pela COVID-19 adotadas por este Tribunal de Justiça, vigentes naquela oportunidade (Portarias-Conjuntas nº 399, de 26 de junho de 2020
[1]
, e
nº 428, de 13 de julho de 2020
[2]
),
aplicáveis justamente, e apenas,
aos processos físicos e híbridos
.

O juízo
a quo
, atento a essa questão, e ao fato da recente migração do processo à plataforma eletrônica, em despacho lançado na data de 10/08/2020 (Id 103059511) ordenou nova intimação das partes acerca do teor da sentença proferida, fazendo constar, na oportunidade, que o prazo para eventual recurso passava
“
a contar a partir da publicação desta decisão
”
(DJE nº 10794/2020, de 11/08/2020).

Assim, ao se tornarem estes autos integralmente eletrônicos em 07/08/2020, e não tendo havido outros apontamentos quanto a inconsistências do procedimento de migração, a partir de então os prazos incidentes no processo retomaram o seu curso.

Na sequência, os requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, em 19/08/2020, opuseram
embargos de declaração à sentença proferida
(Ids 103059513 e 103059515), que foram contra-arrazoados (Ids 103059518 e 103059519) e
julgados em 19/04/2021
(Id 103059976).

Partindo-se de tais premissas, verifica-se que o
prazo
de quinze dias para a interposição do
recurso de apelação
teve início em
22/04/2021
, se encerrando na data de
13/05/2021
(conforme publicação no DJE nº 10962/2021).

Ante a isso, verifica-se que o apelo interposto por
MARIA GORETE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES
, aviado nestes autos exatamente em 13/05/2021 (Id 103059979),
é tempestivo
.

Prosseguindo, e
ainda no campo da admissibilidade recursal
,
sobre a apelação interposta, cabe frisar que, em atenção ao pedido e documentos apresentados nas contrarrazões (Ids
103059980, 103060008 e 103060014
), a
gratuidade da justiça
concedida na origem
deve ser, efetivamente, revogada
.

Sabe-se que o acesso ao Judiciário deve ser amplo e recepcionado com liberalidade, mesmo porque pobreza não se confunde, ao menos aos olhos da lei, com miserabilidade ou indigência, sem considerar que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, §4º, do CPC).

De outro norte, no que tange ao pedido de justiça gratuita, releva assinalar que o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No entanto, cumpre esclarecer que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF,
in verbis
:

“Art. 5º - omissis

(...)

LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

Portanto, o texto constitucional exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária.

No mesmo sentido, o artigo 99, § 2º do CPC estabelece:

“Art. 99 – omissis

(...)

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

In casu,
não obstante a decisão concessiva do benefício pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o apelado, a justificar o pedido de revogação do benefício, anexou provas contundentes acerca da situação econômica da apelante e seu esposo, cujos
documentos, colacionados às contrarrazões (
Ids
103059980, 103060008 e 103060014
), demonstram que tanto ela quanto o seu esposo, também demandado, Sr. Aguinaldo Marques Nantes, são servidores públicos e, juntos, possuem uma renda média de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, embora não se exija que a parte apresente condição de miserabilidade para ser agraciado com a justiça gratuita, vê-se que, na hipótese dos autos, a renda auferida pelo grupo familiar da apelante, somada aos bens que, em tese, compõem o patrimônio da família (um imóvel residencial e três veículos – dois automóveis e uma motocicleta), destoa, e muito, do que entendo razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício.

Ademais disso, não se vislumbra nos autos nenhum elemento que revele o contrário do que foi constatado acerca das condições econômico-financeiras acima detalhadas, isto é, a apelante, mesmo conhecendo a tese suscitada e os documentos acostados nas contrarrazões (quando complementou as razões recursais), não procurou demonstrar nos autos que as despesas do processo importam algum comprometimento à sua própria mantença ou à de sua família.

Diante de tais evidências, portanto, tenho que a
apelante
, de fato,
não faz jus a gratuidade judiciária
, razão pela qual
REVOGO
o benefício concedido pelo juízo originário, permitindo à recorrente, contudo, que, nos termos do § 7º do artigo 99 do Código de Processo Civil,
comprove o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Ainda sobre isso, dada a ausência de comprovação de má-fé pela apelante,
deixo de aplicar a multa
prevista no artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo, de modo a viabilizar o acesso à Justiça e por entender que o recurso é próprio e tempestivo,
conheço

o apelo manejado nos autos pela requerida
MARIA GORETE RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES
, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Avançando à análise do recurso interposto, e conforme alhures relatado, a apelante se volta contra a
sentença
que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e, com isso, declarou
“a nulidade/inexistência do contrato verbal de compra e venda (novação) firmado entre o requerente e o requerido Aguinaldo Marques Nantes acerca do imóvel objeto da lide”
, ratificou
“a autorização de consignação em pagamento, tão somente dos valores depositados até o presente momento nos autos”
, afastou
“a pretensão do autor na transferência da titularidade do imóvel para o seu nome, em razão da não quitação do contrato de compra e venda do imóvel sub judice”
, condenou
“os réus requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Antes a pagar ao autor Alexandre de Oliveira Peixoto indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (08/05/2020 – Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (26/04/16, fls. 66)”
e condenou
“os réus requeridos Aguinaldo Marques Nantes e Maria Gorete Rodrigues de Almeida Antes a pagar ao autor Alexandre de Oliveira Peixoto indenização por dano material no valor de R$ 3.724,28 (três mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (16/11/2015, fls. 53vº - Súmula 43 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (26/04/16, fls. 66)”
, bem como
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção
apresentada pela demandada, Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, para
“condenar o requerente Alexandre de Oliveira Peixoto ao pagamento da dívida remanescente pelo contrato de compra e venda firmado com os requeridos, cujo montante perfaz as quantias de R$ 175.862,79 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos) referente ao valor devido a prazo pelo imóvel adquirido dos requeridos (1.149,43 arrobas de gado), além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes ao valor à vista e não pago, acrescidos de correção monetária elo INPC, atualizados até a data da quitação do imóvel junto ao INCRA, em 10/08/2015”
, fazendo a ressalva, aqui, ao desconto do valor histórico de R$ 33.429,69 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)
“referente à compensação do pagamento efetuado pelo autor para quitar dívida da requerida, além do valor atualizado de R$ 54.837,75 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) depositado nos autos às fls. 151, o qual deverá ser levantado em favor dos requeridos em momento oportuno”
, acrescentando, em sede de embargos de declaração,
“
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação/intimação da apresentação da contestação/reconvenção, a incidir sobre o valor da condenação da reconvenção em face do autor/reconvindo Alexandre de Oliveira Peixoto
”
.

Nas razões e na respectiva complementação (Ids 103059978 e 103060010), a apelante: (a) refuta os danos, morais e materiais, reconhecidos em favor da parte autora, ao argumento de que o contrato firmado entre as partes é claro quando estabelece que a transferência da titularidade do imóvel ocorreria com a quitação do contrato, motivo, também, porque não é dado a uma das partes a possibilidade de exigir da outra o cumprimento de obrigação contratual sem que tenha se desincumbido daquelas que assumiu na avença, ainda mais porque o apelado era conhecedor da restrição impeditiva da transferência do bem; (b) aponta o equívoco do juízo sentenciante

quando indica como termo final da atualização monetária sobre o valor devido pelo apelado a data da quitação do imóvel junto ao INCRA, cuja disposição, na forma estabelecida, não foi objeto de postulação por nenhuma das partes, revelando-se claramente
extra petita
; e (c) reclama a utilização dos parâmetros oficiais para a cotação da arroba de boi na apuração do valor devido pelo apelado, isso porque o indexador escolhido no contrato não mais subsiste.

Pois bem.

Nesse passo, delimitados os pontos da controvérsia recursal, e sem mais delongas, passo a enfrentá-los a seguir.

Antes, porém, entendo conveniente destacar que a origem da relação jurídica debatida nos autos está vinculada ao
“LOTE 0003, com área de 82,8156-há (oitenta e dois hectares, oitenta e um ares e cinquenta e seis centiares) de terras”
, que consta da matrícula nº 2576 do Cartório de Registro Imobiliário da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, cujo domínio foi adquirido em 01/09/2000, por meio de título emitido pelo INCRA em favor de Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes, casada com Aguinaldo Marques Nantes, levado a registro em 13/10/2015, conforme se infere dos documentos aportados nos Ids. 103059967 e 103059967.

Cumpre esclarecer, igualmente, que o negócio jurídico que desencadeou o litígio foi pactuado na data de 18/06/2009 entre Maria Gorete Rodrigues de Almeida Nantes e Alexandre de Oliveira Peixoto, ocasião em que ficou estabelecido que a
senhora e legítima proprietária
do bem, nominada vendedora, repassou
o título de posse emitido pelo INCRA
ao comprador, que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), mediante o pagamento à vista de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em moeda corrente, e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) equivalente a 1.149,43 arrobas de gado, apuradas ao preço unitário de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) na data da avença, conforme cotação obtida junto ao
Frigorífico de Perdigão da cidade de Mirassol D’Oeste – MT
, ficando registrado, também, que a transmissão da posse se operava no ato,
livre de quaisquer ônus
, ficando vedada a transferência
antes da quitação da dívida
(Id 103059539).

A demanda, no caso, visa a anulação de suposto “contrato de novação” entabulado verbalmente entre o adquirente, Alexandre de Oliveira Peixoto, e o esposo da proprietária do domínio, Aguinaldo Marques Nantes, visando desconstituir a relação jurídica mediante ao que convencionaram chamar de
recompra
do imóvel, que, em tese, foi ofertada por Aguinaldo ao preço de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), à alegação de que remanesciam processos em face de Maria Gorete, que inviabilizariam a concretização do negócio primitivo.

Dito isso, adianto, desde logo, que a irresignação não comporta o almejado acolhimento. Vejamos.

Quanto aos danos morais reconhecidos em favor do apelado,
cumpre ponderar que somente se caracterizam quando houver ofensa a direitos de personalidade do indivíduo e, sendo assim, não subsistem diante de meros transtornos ou dissabores decorrentes das relações sociais, civis ou comerciais.

A respeito, leciona Paulo Lôbo que
[3]

“O dano moral remete à violação do dever de abstenção a direito absoluto de natureza não patrimonial. Direito absoluto significa aquele que é oponível a todos, gerando pretensão à obrigação passiva universal. E direitos absolutos de natureza não patrimonial, no âmbito civil, para fins dos danos morais, são exclusivamente os direitos da personalidade. Fora dos direitos da personalidade são apenas cogitáveis os danos materiais.

[...]

Ao se isolar os direitos da personalidade, como direitos inatos e essenciais à realização da pessoa e de sua dignidade, não se está a dizer que em situações outras não se possa postular a indenização por danos morais, pois, quando estes se dão, os direitos da personalidade surgem associados aos outros direitos que foram violados, ainda quando não sejam tão visíveis. Nessas hipóteses, ou a vida, ou a liberdade, ou a integridade física, ou a integridade psíquica, ou a reputação, ou a privacidade, ou a identidade pessoal ou outros direitos de igual natureza foram também atingidos.”

Na situação dos autos, o contexto fático-probatório revela que a apelante, Maria Gorete e seu esposo, Aguinaldo Marques Nantes, promoveram, por meio de contrato particular firmado com o apelado, a venda de imóvel inalienável, fruto da implementação de plano da reforma agrária, e gravado de cláusulas condicionais estabelecidas pelo INCRA, cujas circunstâncias não foram levadas ao conhecimento da parte adquirente, tanto é assim que nada foi estipulado no contrato de compra e venda a respeito.

As provas documentais e testemunhais trazidas ao feito também demonstram que, apesar do pactuado entre as partes, pendia restrição de débito incluída pelo INCRA sobre o imóvel, que teve de ser integralmente suprida pelo adquirente para salvaguardar o negócio e, assim, proteger outras relações, como a que firmou com Alduíno José Zamo, arrendatário do pasto localizado na área adquirida (Id 103059538).

No tocante, aliás, como bem pontuou o juízo sentenciante, o autor
“se viu obrigado a deixar de adimplir com sua obrigação contratual por receio de frustração do negócio pactuado, além de ter se enveredado por diversas vias extrajudiciais e judiciais no sentido de resolver o imbróglio motivado pelos requeridos, tendo que pagar, inclusive, dívida da requerida referente ao título de domínio do imóvel concedido pelo INCRA, sendo certo que, não fosse a conduta ilegal dos requeridos, os quais poderiam ter se utilizado de instrumento de contrato de promessa de compra e venda, por exemplo, para poder trazer confiança e transparência ao intento das partes, o litígio sequer teria se instaurado”
(
sic,
Id 103059510, p. 98).

Não há negar que, por todas essas circunstâncias, os sentimentos causados ao adquirente extrapolam o mero aborrecimento, já que, mesmo depois de adimplida parte da avença, não logrou concluir com a obrigação assumida (dar quitação aos valores pactuados) e se viu impedido de obter a transferência do domínio, colocando sob suspeita a sua reputação perante terceiros, de modo especial frente aqueles que firmou compromissos em razão da área adquirida, a exemplo do arrendatário Alduíno José Zamo.

Além do mais, a prova colhida também indica que o apelado, adquirente do bem, agiu de boa-fé na realização do negócio jurídico questionado, não havendo que se cogitar a prática de qualquer ilicitude de sua parte a compensar as condutas dos litigantes.

Convém mencionar, lado outro, que a exceção do contrato não cumprido invocada pela apelante, igualmente, não tem amparo nos autos.

Veja-se que, no que concerne a referida alegação, a tese suscitada pela apelante se firma no fato de que, embora não tenha adimplido integralmente a obrigação de fazer (mediante a transferência definitiva da propriedade imobiliária), o apelado, da mesma forma, não cumpriu com a obrigação de pagar a integralidade do preço ajustado.

A cláusula terceira da avença assim estabelece:

Da disposição contratual, é possível constatar que a transferência do imóvel à parte autora, ora apelada, claramente pressupõe que o bem esteja
livre de quaisquer ônus
, situação que, embora esperada, não foi identificada, isso porque existiam pendências junto ao INCRA, o que, por si só, legitimamente desvincula a obrigação de pagamento integral do preço, ao menos na forma originariamente estipulada pelas partes.

As obrigações – de pagar o preço e de transferir a propriedade do imóvel –, como visto, não se equivalem e, nestes termos, não autorizam a aplicação do instituto pretendido pela apelante, dada a clara evidência de que
a ausência do pagamento do preço pactuado decorreu de entraves provocados pela própria apelante e seu esposo, Aguinaldo
.

Os danos morais, portanto, são evidentes no caso, e a verba indenizatória fixada na sentença, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), é adequada e proporcional à situação apresentada nos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – COMPRA E VENDA
– PRECRIÇÃO – PRECLUSÃO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO
–
VENDA 'A NON DOMINO'
–
NULIDADE DO ATO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– VALOR DA INDENIZAÇÃO. – Sendo decidida a prejudicial em despacho saneador, que permaneceu irrecorrido, opera-se a preclusão temporal, prevista no art. 183, do CPC/73, que consiste na perda do direito de praticar determinado ato após o término do prazo. VV: - Decorridos mais de quatro anos entre a assinatura do instrumento de contrato de compra e venda e a data da propositura da ação, a pretensão de desconstituir o negócio jurídico, esbarra na decadência. Demais disso, verificando-se que a pretensão indenizatória também se encontra fulminada pela prescrição, deve ser extinto o processo, com base no art. 269, V, do CPC. (Des. Valdez Leite Machado) – Verificando-se que a alienação do imóvel foi realizada por pessoa que não tinha poderes para fazê-la, não há como considerá-la válida, devendo ser decretada a nulidade do contrato de compra e venda –
A demonstração da frustrada expectativa do autor, que pretendia adquirir o bem para utilização, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé da requerida ao efetuar a alienação de imóvel do qual não era proprietária, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral
– Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.”
(TJ-MG – AC: 10090120013462002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 05/05/2020)

Do mesmo modo, os danos materiais, aqui, dizem respeito ao ressarcimento das despesas cartorárias de que abriu mão o apelado, cujos comprovantes estão acostados nos Ids. 103059963/103059963.

No concernente à verba indenizatória questionada, portanto, nenhum retoque merece a sentença proferida.

Igualmente, quanto à fixação da data da quitação dos débitos junto ao INCRA como termo final da atualização monetária sobre o valor remanescente devido pelo apelado, não há reparos a serem feito no
decisum
, isso porque, nos termos do artigo 368 do Código Civil, o juízo, acertadamente, autorizou a compensação do montante pago à autarquia federal com o saldo devido pelo apelado, senão vejamos:

“Prosseguindo e, sem maiores delongas sobre o assunto, merece acolhimento o pedido de compensação dos valores pagos ao INCRA no valor de R$ 33.429,69, nos termos do art. 368 do CC, não havendo que se falar em cobrança em autos apartados, conforme defendido pela requerida/reconvinte, já que se trata de pagamento feito em decorrência do próprio negócio jurídico pactuado entre as partes.

[...]

Considerando que no contrato de compra e venda não foi estipulado qualquer prazo para pagamento dos valores convencionados e, rendo em vista que antes da data da regularização do imóvel junto ao INCRA o autor havia pago, do valor que deveria ser pago à vista aos requeridos – por força de disposição contratual – a quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), o valor remanescente de R$ 5.000,00, ao contrário do que sustenta a requerida/reconvinte, deverá ser atualizado somente até a data do próximo pagamento feito pelo autor, que defino como a data de 10.08.2015, qual seja a data da quitação pelo autor, dos débitos da requerida/reconvinte junto ao INCRA.”

Tem-se, portanto, que o atraso no pagamento da parcela pelo apelado, devido à compensação dos créditos, perdurou até a data em que efetuou o pagamento da dívida que recaia sobre o imóvel, como se, neste momento, houvesse alcançado o respectivo valor à apelante, então titular do bem.

Sobre o assunto, aliás, não se reconhece disposição
extra petita
pelo juízo sentenciante, pela simples razão de que a atualização monetária constitui mero consectário legal da condenação e, por isso, não requer das partes a prévia postulação.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FGTS.
ATUALIZAÇÃO DAS CONTAS. JUROS MORATÓRIOS
. TERMO INICIAL. SÚMULA 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 13, § 1º, DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA
. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida. 2. Descumprido o necessário e indispensável exame da pretendida incidência dos juros remuneratórios à luz do art. 13, § 1º, da Lei 8.036/90, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, sobretudo ante a ausência de provocação nos embargos declaratórios opostos a fim de suprir a omissão do julgado. 3. O Tribunal de origem, ao discorrer sobre os juros moratórios, entendeu que seu termo inicial será a partir da citação e na base de 6% ao ano até a entrada em vigor do Código Civil, aplicada a taxa Selic, a partir de então, consoante interpretação feita do art. 406 do Código Civil, que se coaduna com jurisprudência desta Corte. 4.
É entendimento assente nesta Corte que, ao se fixar juros e correção monetária não pleiteados, não ocorre julgamento extra petita, porquanto, além de cuidar-se de consectário legal considerado implícito no pedido, ao juiz é facultado aplicar o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte.
Não há falar, assim, em violação dos arts. 128 e 460 do CPC/73, tampouco em divergência jurisprudencial quanto ao tópico. Agravo interno improvido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 870448 SP 2016/0045882-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2016)

Por fim, a pretensão que visa a aplicação da cotação da arroba do boi estabelecida oficialmente pela Secretaria de Estado de Fazenda, vigente à época do contrato, não substitui o que ficou estipulado pelas partes na cláusula segunda do contrato de compra e venda, cujo conteúdo ficou estabelecido da seguinte forma:

Assim, embora tenha ocorrido a extinção do parâmetro utilizado pelos contratantes, o valor vigente à época é perfeitamente aferível, cujas perdas para pagamento
a posteriori
, como ocorre no caso, ficam superadas com a aplicação da atualização monetária.

É nestes termos, portanto, que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença proferida,
conforme fundamentação supra
.

Ainda, dado o trabalho adicional do patrono da parte apelada,
majoro
os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, considerando a revogação da gratuidade da justiça,
determino
que a apelante
recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]
Art. 1º. [...] Parágrafo único.
Permanecem suspensos
, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos até 17 de julho de 2020
. (inciso II do art. 3º da Resolução n. 322, de 01 de junho de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ)

[2]
Art. 15. Os
prazos processuais dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos
durante a primeira etapa e só voltarão a tramitar 14 (catorze) dias após o início da segunda etapa.

[3]

In

Danos morais e direitos da personalidade
.

Jus Navigandi
, Teresina,
ano 8
,
n. 119
,
31

out.

2003
. Disponível em:
. Acesso em: 27 jan. 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022